Tribunal: TJSP
Processo: 1004049-34.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004049-34.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
TRANSTERRA
DE
ARARAQUARA
TERRAPLENAGEM,
CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA., são apelados UNESP -
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JÚLIO DE MESQUITA
FILHO e HP CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004049-34.2015.8.26.0037 -Voto no 32565
2
Apelação Cível - no 1004049-34.2015.8.26.0037
Apelante/Autora:
TRANSTERRA
DE
ARARAQUARA
TERRAPLANAGEM,
CONSTRUTORA
E
PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP
Apelada/Corré: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO
DE MESQUITA FILHO” - UNESP
Interessada/Corré: HP CONSTRUTORA LTDA-ME (revel)
MM. Juiz de Direito: João Baptista Galhardo Júnior
Comarca de Araraquara 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32565
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r.
sentença prolatada quanto à impossibilidade de descumprimento
da Lei de Licitações, com responsabilização da Corré,
universidade pública, por subcontratação de prestação de serviços
negociada pela Corré, que venceu procedimento licitatório, com a
Autora. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” (e-fls. 01/14)
ajuizada
por
TRANSTERRA
DE
ARARAQUARA
TERRAPLANAGEM,
CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
EPP contra UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - UNESP e HP
CONSTRUTORA LTDA-ME (revel), julgada extinta, sem resolução do mérito,
quanto à UNESP, pela r. sentença (e-fls. 201/203), cujo relatório adoto, deixando
de analisar as demais questões em virtude da incompetência do MM. Juízo e
condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 206/216), afirmando que foi subcontratada pela Corré HP
CONSTRUTORA, sob ciência expressa e acompanhamento da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004049-34.2015.8.26.0037 -Voto no 32565
3
contratual pela UNESP, não podendo deixar de receber após a prestação efetiva
dos serviços, mesmo porque a universidade foi beneficiária direta de tais serviços
em seu “campus”, devendo responder de forma solidária com a outra Corré.
O recurso foi regularmente processado (fls.
230) e, intimada, a Corré UNESP apresentou contrarrazões (fls. 233/253),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e
devolutivo (fls. 293).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de cobrança
ajuizada por prestadora de serviços contra universidade pública, considerada
parte passiva ilegítima para a causa.
O presente recurso não pode ser conhecido.
Melhor compulsando os autos, apesar do
recebimento do recurso, não se pode conhecer do apelo da Autora, por patente
descumprimento do princípio da dialeticidade e consequente falta de interesse
recursal.
Com efeito, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento
de diversos requisitos legais, conhecidos como requisitos de admissibilidade
recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o
recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as
respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença
recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena de
inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ao contrário, foram reforçados, ferindo-se, então, o referido princípio
recursal. Sobre o princípio da dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella
Bueno, este “atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004049-34.2015.8.26.0037 -Voto no 32565
4
inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão
deve ser anulada ou reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o
qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista
que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou
ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial”.2
E, na hipótese dos autos, observe-se que os
fundamento da r. sentença foram todos no sentido de que a Lei de Licitações
impedia a subcontratação de serviços pela Corré HP CONSTRUTORA LTDA-ME
e que, nesse sentido, seria burla ao regime jurídico de direito público de
contratações obrigar a universidade a responder pelo pagamento de tais serviços,
ainda que houvesse prova nos autos de que deu aval à realização (o que,
ademais, não ocorreu).
Confira-se a fundamentação da r. sentença,
nesse ponto (e-fls. 202):
“A cláusula 12.1 do contrato firmado entre
UNESP e HP deixa claro a impossibilidade de subcontratação, sendo que cabia a
UNESP promover a rescisão contratual.
Embora não tenha a UNESP promovido a
rescisão contratual em relação à HP, não há como reconhecer o crédito que a autora
aponta como sendo também de responsabilidade da instituição pública, sob pena de se
burlar a lei de licitação.
Em outras palavras, visando burlar a lei de
licitação, bastaria ao ente público promover determinada licitação e após consentir, ainda
que de fato, que terceira empresa, escolhida pela licitante vencedora, executasse o
objeto do contrato, passando a ser credora do valor contratado.
A lei de licitação impõe regras rígidas, tudo a
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5.
p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004049-34.2015.8.26.0037 -Voto no 32565
5
impedir escolha direta, não sendo possível flexibiliza-las, ainda que o ente público tenha
permitido, de fato, a subcontratação.
Ademais, cabia à autora diligenciar no sentido de
conhecer o contrato firmado entre a UNESP e HP, especialmente a regra de proibição de
subcontratação.
E se conhecia tal instrumento, não pode agora
valer-se de sua torpeza no sentido de ganhar sem participar do processo licitatório.”
Logo, o presente recurso ateve-se a repetir
os termos já admitidos na r. sentença como verdadeiros, quais sejam, de que a
Autora prestou serviços no “campus” e de que (sem qualquer formalidade escrita)
a UNESP sabia da referida prestação, subcontratada pela outra Corré. Deixou de
impugnar, contudo, os fundamentos da r. sentença, sem indicar qualquer motivo
jurídico pelo qual não se deveria respeitar a Lei de Licitações na hipótese dos
autos, o que não se admite.
Assim, por descumprir o princípio da
dialeticidade recursal, não se pode conhecer do presente apelo, devendo-se
majorar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixado na r.
sentença prolatada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso
de apelação interposto pela Autora, com a MAJORAÇÃO valor dos honorários
advocatícios de sucumbência devidos à Corré UNESP para 12% sobre o valor da
causa atualizado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora